Tribunal: TJBA
Processo: 0004078-71.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0004078-71.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ADEGUNDE COSTA DE OLIVEIRA e outros (18) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO A SER DIRIMIDA E OMISSÃO A SER SUPRIDA E DE PONTO OBSCURO A SER ESCLARECIDO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Restam inexistentes a contradição e a omissão apontadas pois, em verdade, as alegações da Embargante, tem por objetivo reexaminar a matéria já decidida, pretensão, contudo, que é defesa em sede de embargos de declaração, cuja função é afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade e extinguir qualquer contradição ou erro material e, no caso, frise-se, não foi demonstrada a existência de quaisquer dos requisitos mencionados capazes de permitir a correção do julgado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos da decisão embargada e não a eventual existência de contradição ou violação à sede legal, que o recorrente entende pertinente à hipótese. Da mesma forma, não se vê omissa a decisão que analisou a demanda de forma a melhor solucioná-la. 3. Verifica-se, assim, que os argumentos manifestados pelo Embargante evidenciam o seu exclusivo interesse de obter a reexame do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios, até mesmo com nova análise do direito que foi reconhecido na sentença concessiva de segurança EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos contra acórdão prolatado na ação de Mandado de Segurança nº 0004078-71.2013.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, Estado da Bahia e, como Embargados, ADEGUNDE COSTA DE OLIVEIRA e outros (18). Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração, pelas razões do voto condutor. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADORA DE JUSTIÇA